Tribunal: CARF
Processo: 11474.000199/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11474.000199/2007-09
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.311 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DUDALINA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
RECORRIDA
QUE
APLICA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. DESCABIMENTO.
É incabível recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2301-01.624, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: aplicação do prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo decadencial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000199/2007-09
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000199/2007-09

portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo é, em regra, aquele
estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas a regra estipulativa deste é deslocada
para o art. 150, §4o do CTN (data do fato gerador) para os casos de lançamento por
homologação. O pagamento antecipado realizado só desloca a aplicação da regra
decadencial para o art. 150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo
contribuinte para efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente,
independentemente de ter ocorrido ou não o pagamento.
Constatando-se dolo, fraude ou simulação, a regra decadencial é reenviada para o art.
173, inciso I do CTN. No caso dos autos, a recorrente, na atividade que precedeu o
pagamento antecipado das contribuições previdenciárias, entendeu que os prêmios não
compunham a base de cálculo do tributo, o que autoriza aplicação do dies a quo do art.
150, §4o para todos os fatos geradores ainda não atingidos pela caducidade até o
pronunciamento do fisco com o início da fiscalização. Os demais fatos geradores estão
submetidos ao dies a quo do art. 173, inciso I do CTN.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, em conhecer em parte o
recurso e na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso: a) por maioria de
votos, vencida a conselheira Bernadete de Oliveira Barros que aplicava o artigo 173, I
do CTN, em declarar a decadência de parte do período com base artigo 150, §4° do
CTN. Todos os demais conselheiros acompanharam o relator pelas conclusões; e b) no
mérito, por unanimidade de votos, em manter os demais valores. Fez sustentação oral o
advogado da recorrente Dr. Daniel Aguiar Arend, OAB/SC 14826.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigma no 2401‐01.186, para ser considerado pagamento antecipado, o
recolhimento deve se referir ao fato gerador da contribuição reconhecido pelo
contribuinte, de forma que, nos casos em que o contribuinte não recolhe contribuição
sobre verba por não considerá‐la integrante da base de cálculo, não resta configurada
qualquer antecipação, sendo inaplicável o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional;
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pediu o desprovimento do apelo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e faz-se necessário julgar se atende
aos demais pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. Embora a recorrente tenha demonstrado os pontos do acórdão recorrido
e do paradigma 2401-01.186, que, no seu entender, estariam divergentes, e conquanto exista
similitude fática entre os casos (o paradigma entende que a verificação de pagamento antecipado
deve ser aferida por fato gerador, ao passo que a decisão recorrida conclui de forma diversa), a
decisão recorrida aplicou o entendimento da Súmula CARF 99, editada posteriormente à sua
prolatação, mas já vigente à época do exame de admissibilidade. O art. 67, § 3o, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho, preleciona que não cabe recurso especial de decisão de
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000199/2007-09

qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Veja-se que a recorrente não afirma inexistir recolhimento antecipado, mas sim
que o recolhimento antecipado deve referir-se à rubrica exigida no lançamento, o que destoa do
verbete sumular acima, cujo entendimento foi implicitamente aplicado pela Turma a quo.
É importante ressaltar que todos os demais conselheiros da Turma recorrida
acompanharam o relator, neste ponto, pelas conclusões. É que o relator, embora tenha adotado o
racional de que “o pagamento antecipado (..) só desloca a aplicação da regra decadencial para
o art. 150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo contribuinte para efetuar o
cálculo do montante a ser pago antecipadamente”, o que, a princípio, atrairia a aplicação do art.
173, I, acabou por aplicar aquela primeira regra, tendo-o feito pelas seguintes razões:
A recorrente na atividade que precedeu o pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias entendeu que os prêmios não compunham a base de cálculo do tributo.
Não podemos afirmar que houve omissão de fatos geradores, mas, nesses casos, houve
interpretação jurídica diversa da adotada pelo fisco e que vem prevalecendo neste
Colegiado.
Assim, a recorrente agiu conforme seu entendimento da legislação tributária, apurou o
tributo devido e fez o pagamento antecipado. Toda essa atividade ficou aguardando a
homologação do fisco.
Tendo sido acompanhado pelas conclusões, é inegável que o Colegiado a quo
adotou o entendimento da Súmula CARF 99, o que impede o conhecimento do recurso.
Sobre o descabimento de recurso especial na hipótese de adoção de entendimento
sumulado pelo CARF, confira-se o seguinte precedente da 1a Seção:
Número do Processo 15889.000090/2008-23
Contribuinte UNIDADE DE DENSITOMETRIA OSSEA DE BAURU LTDA
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 10/09/2019
Relator(a) ANDRE MENDES DE MOURA
No Acórdão 9101-004.381-Tributo / Matéria
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
[...]
Ementa(s) ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECISÃO
RECORRIDA.
ENTENDIMENTO
DE
SÚMULA
ADOTADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
Determina o art. 67, § 3o, Anexo II, do RICARF, que não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.311 - CSRF/2a Turma
Processo no 11474.000199/2007-09

Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
SUMULA CARF No 142. SERVIÇOS HOSPITALARES. INTERPRETAÇÃO ATÉ
31/12/2008.
Predica a Súmula CARF no 142 que até 31/12/2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas
diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
Deste modo, o recurso especial não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital